Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703489-11.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: LUIZA RODRIGUES FEITOSA AGRAVADO: HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÓVEL E HOMECARE LTDA DECISÃO Esta Presidência, à ID 24187255, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por LUIZA RODRIGUES FEITOSA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 26594180), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 743.771 (Tema 655). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014